Tribunal: TJDFT
Processo: 0749669-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749669-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA AGRAVADO: APOIO ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0720185-48.2020.8.07.0001, proposta por APOIO ENGENHARIA LTDA., ora Agravada, em desfavor de JULIANA ARNEZ MARQUES, entre outros temas, indeferiu o pleito do ora Agravante de ingresso no Feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação de resolução de contrato cumulada com cobrança. Decisão de ID 74734125 reconheceu a revelia da requerida. Nesta situação, restará ao réu revel a possibilidade de produzir prova em relação a questões de ordem publica, como aquelas relacionadas no art. 337 do CPC. A pessoa de DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA indicou que é marido da requerida e que é pessoa diretamente relacionada ao contrato, inclusive tendo representada a requerida em negociações, por isso deveria ser reconhecido o litisconsórcio passivo necessário, com sua citação para ser integrado à lide. As partes apresentaram especificações de provas. Decido. Da alegação de litisconsórcio necessário Litisconsórcio passivo necessário ocorre quando duas ou mais pessoas estão ligadas à mesma relação base ou quando a lei assim o determina. Conforme determina o art. 114 do CPC: Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Se três pessoas estão ligadas por um contrato, a discussão de tal contrato exigirá a presença de todas elas na ação judicial, evidenciando-se o listiconsórcio necessário. Contudo, como comum de acontecer, o simples interesse econômico ou a existência de vinculo (de matrimônio, de sociedade, de parentesco, etc) de uma terceira pessoa com o autor ou com o réu, não torna esse terceiro litisconsorte das partes. No caso, o terceiro é marido da requerida e fez representações da requerida em relação a algumas fases do contrato. Contudo o terceiro não consta no contrato, razão pela qual não há se falar em litisconsórcio necessário. Nem mesmo há relação de litisconsórcio facultativo. Já que se fosse incluído o terceiro ao processo com base exclusivamente no contrato, seria reconhecida sua ilegitimidade passiva. Assim, refuto a tese de litisconsórcio passivo necessário apresentado pelo terceiro, bem como apresentada pela requerida em sua especificação de prova (de onze páginas). Da Instrução A partes autora não pretende produzir outras provas (ID 74935378). A parte requerida pretendeu a produção de prova testemunhal para demonstrar que foi feita nova contratação, que afastaria a multa contratual original. Como apontado, restará ao réu revel a possibilidade de produzir prova em relação a questões de ordem publica, como aquelas relacionadas no art. 337 do CPC. A discussão sobre teses aventadas em petição intempestiva da requerida não podem gerar ampliação da instrução, já que restou presumida a veracidade das alegações de fato apresentadas na petição inicial. Cediço que tal discussão refere-se a revolvimento de questão fática, de modo a burlar a decretação de revelia. Não se trata de questão de ordem pública, nem se refere a direito indisponível. Razão pela qual indefiro a produção de prova testemunhal. Admito a manutenção dos documentos juntados pela requerida, que poderão ser examinados com o valor que devam ter em razão da decretação da revelia. Questões relativas à anuência do contrato (confirmação por meio virtual) ou valor de multa serão examinados com base na regulamentação legal, por ocasião da sentença. Venham os autos conclusos para sentença.” Diz o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que “se escorou em CONTRATO NULO, isto é, indeferiu o pedido de ingresso de litisconsorte necessário sob o argumento de que ‘o terceiro não consta do contrato’, quando na verdade o contrato denominado ‘INSTRUMENTO PARTICULAR DE EMPREITADA E EXECUÇÃO DE OBRAS POR ADMINISTRAÇÃO - No 127/2019’, juntado com a preambular na pretensão de amparar os pedidos autorais, é inválido porque não contém a assinatura de nenhuma das partes, cabendo ao juiz declarar sua nulidade” (Num. 21464797 - Pág. 7). Tece arrazoado acerca da nulidade do instrumento contratual apresentado com a petição inicial do Feito originário e conclui que, se “o contrato apresentado pela autora não tem validade nem eficácia porque lhe falta um requisito primordial (as assinaturas dos contratantes), não há como se afirmar, com base nele, que o agravante não é parte na contratação, que não integra a relação jurídica ajuizada, não há sequer como verificar e definir, de plano, quais são as partes, se houve uma contratação, quais eram os termos e condições ajustados, muito menos se há descumprimento e/ou inadimplemento, ou ainda cláusula rescisória, porque tudo isso passa a depender de dilação probatória” (Num. 21464797 - Pág. 13). Defende a sua pertinência subjetiva passiva para a lide, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, ao argumento de que a Ré e o ora Agravante celebraram contrato verbal de empreitada com a Agravada. Ressalta o Agravante que “participou de toda a relação jurídica objeto do litígio desde o início, do surgimento à execução e resolução contratual. Era ele quem tratava diariamente com a agravada, negociava e ajustava os termos combinados, resolvia questões financeiras, pactuava quanto ao prazo e forma de pagamento, efetuava os pagamentos, definia quanto ao prazo e forma de realização das medições, participava das reuniões etc., não havendo qualquer razão que justifique a atitude furtiva da agravada de deixar de indicá-lo como integrante da quadra passiva da demanda” (Num. 21464797 - Pág. 14). Sustenta que “DANIEL MACIEL não era só integrante da relação jurídica posta em análise, mas verdadeiro ‘ator principal’, porque além da proposição, era o real e efetivo executor do contrato durante toda a sua vigência, e ao final foi quem tratou de sua resolução, participando presencialmente da reunião que visava lhe pôr fim” (Num. 21464797 - Pág. 15). Afirma, nesse sentido, que a petição inicial do Feito originário fez menção ao nome do Agravante em 21 (vinte e uma) oportunidades, “sem contar os momentos em que a ele se refere como marido ou esposo da requerida” (Num. 21464797 - Pág. 15). Argumenta que a narrativa fática constante da petição inicial demonstra a participação do Agravante na relação jurídica de direito material, o que também se observa da documentação acostada ao Feito. Entende o Recorrente ser “evidente que o agravante/interveniente consta do contrato verbal estabelecido entre as partes, está ligado e participou efetivamente da mesma relação jurídica base que ocasionou o ingresso da demanda, sendo então litisconsorte passivo necessário, o que espera seja reconhecido por esse Tribunal, após rechaçado o contrato escrito sem validade anexado nos autos” (Num. 21464797 - Pág. 18). Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para que se “b.1) declare a nulidade do contrato escrito trazido com a inicial, por lhe faltar requisito essencial à validade; b.2.) admita a intervenção de terceiros, pelo reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário na lide, determinando à autora que requeira a citação do litisconsorte, conforme impõe o parágrafo único do art. 115 do CPC” (Num. 21464797 - Pág. 21). Preparo regular (Num. 21464805). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0720185-48.2020.8.07.0001, proposta por APOIO ENGENHARIA LTDA., ora Agravada, em desfavor de JULIANA ARNEZ MARQUES, entre outros temas, indeferiu o pleito do ora Agravante de ingresso no Feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, em primeiro lugar deve ser destacado que não se admite nesta sede recursal a discussão acerca da higidez do instrumento contratual que instrui o Feito originário, haja vista que tal matéria não foi objeto da decisão agravada. Segundo o art. 114 do Código de Processo Civil, o “litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Extrai-se da decisão agravada que a rejeição do pleito do Agravante fundou-se no fato de que a avença, na forma do instrumento apresentado pela Agravada, fora celebrada apenas com a esposa do Agravante, Ré no Feito originário, e que a causa versa sobre direitos pessoais disponíveis (obras de reforma). Nesse descortino, em princípio, não se vislumbra a alegada necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre os cônjuges, estando a decisão agravada em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. CONTRATO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CÔNJUGES. INOCORRÊNCIA. Versando a demanda sobre direitos pessoais, desnecessária a formação de litisconsórcio.” (Acórdão 366827, 20010710151424APC, Relator: FERNANDO HABIBE, , Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2009, publicado no DJE: 27/7/2009. Pág.: 91) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NO PROCESSO PARADIGMA. DESNECESSIDADE. AMBAS REJEITADAS. MÉRITO. IMÓVEL SUPOSTAMENTE ALIENADO A PREÇO VIL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 1.1. No caso em exame, não houve qualquer vício de fundamentação na sentença, que atendeu adequadamente ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Exige-se o litisconsórcio passivo necessário dos cônjuges nas ações que tenham como objeto direito real imobiliário, e não direito pessoal, como na ação de despejo por falta de pagamento. Preliminar rejeitada. 3. Os embargos de terceiro cabem a quem, não sendo parte do processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens, por ato de apreensão judicial, em processo alheio. Em outras palavras, é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em execução da qual o embargante não fez parte. 4. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 4.1. No presente caso, o autor não se desincumbiu de seu ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, sendo o reconhecimento da improcedência do pedido medida que se impõe. 5. Para haver simulação são necessários três requisitos: divergência manifesta entre a vontade manifesta e a declarada; conluio entre as partes e intenção de enganar terceiro, o que não ocorreu no presente caso. 5.1. A boa-fé ressaltada pelo apelante não tem relevância com a rescisão do negócio celebrado entre a ora apelada e a companheira do apelante, podendo haver pertinência tão somente na relação entre locador e locatário que deu origem à Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis. 6. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 5.1. Considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Cumpre registrar que, segundo entendimento dominante nos tribunais, a proteção legal da Lei 8.009/90 incidirá mesmo nos casos em que o bem se encontrar cedido a familiares que nele residem. 5.2. Consta dos autos que a parte não comprovou ser o legítimo proprietário do imóvel, tampouco comprovou que sequer residia de forma contínua no referido bem. 6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão 1174353, 07085233520178070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. I. Não se exige o litisconsórcio passivo necessário dos cônjuges nas ações que tenham como objeto direito pessoal, como ocorre na ação de cobrança de taxas condominiais, mormente sendo bem pertencente a apenas um deles. II. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1111457, 07278719620178070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 3/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito do Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador